Tribunal: STF
Processo: AI 238849
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - IMPUGNAÇÃO RECURSAL
QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM O FUNDAMENTO EM QUE SE ASSENTOU O ATO
DECISÓRIO QUESTIONADO - OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO -
INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
             - Incumbe, à parte agravante, o dever de refutar, de modo

pertinente, todos os fundamentos em que se apóia a decisão por ela
impugnada. Precedentes.
             - A ocorrência de divergência temática entre as razões em

que se apóia a petição recursal e os fundamentos que dão suporte à
matéria efetivamente versada na decisão recorrida configura hipótese
de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do
pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência
de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto.
Precedentes.